Tribunal: TJSP
Processo: 2224998-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, visando à localização de bens e créditos da executada para futura penhora.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP, visando à localização de bens e créditos da executada para futura penhora.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à SUSEP, nos moldes requeridos pelo exequente.
III. Razões de decidir.
O Poder Judiciário tem interesse na solução célere dos litígios, podendo requisitar informações a entidades públicas e privadas para viabilizar o andamento do processo.
A expedição de ofício à SUSEP, no presente caso, mostra-se útil e necessária, dada a inviabilidade de obtenção das informações pretendidas sem a intervenção do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e Tese.
Recurso provido.
Tese de julgamento: É cabível a expedição de ofício à SUSEP para averiguação de ativos financeiros do executado.
Legislação Citada: CPC, art. 797.
Jurisprudência Citada: TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, AI 2060395-21.2023.8.26.0000, Rel. Simões de Almeida, j. 04/03/2024; AI 2093118-93.2023.8.26.0000, Rel. Heraldo de Oliveira, j.16/06/2023; AI n. 2177504-56.2023.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, j. 30/08/2023; AI n. 2287542-72.2022.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 07/03/2023.